Tribunal: TJMT
Processo: 1025757-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025757-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD
AGRAVADO(S):
ATHIVALOG LOGISTICA LTDA
SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD contra a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por ATHIVALOG LOGISTICA LTDA em face de SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, que recebeu a “emenda à inicial, constante ao ID. 21057405, independentemente da concordância da parte contrária, e determinou a inclusão de JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD no polo passivo da lide.”
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, distante a relevância da fundamentação, por ora, porquanto ainda que alegue que não teve qualquer participação na relação negocial havida entre a agravada Athivalog e a Sportcars, a agravante se encontra com a posse do veículo em litigio.
Outrossim, é público e notório que os sócios proprietários da SPORTCAR desapareceram com inúmeros veículos consignados, prejudicando a comunidade local que buscava seus serviços e acreditavam na credibilidade da loja.
Assim, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora